Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. EXCLUSÃO DE UM DOS SINDICALIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E PRESTEZA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 90, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que, no caso de desistência parcial do pedido os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
2. A decisão que homologa a exclusão de substituído processual após a impugnação apresentada pelo Distrito Federal é passível de fixação de honorários. Houve desistência parcial do pedido, nos termos do art. 90, § 1o, do CPC. Portanto, os honorários devem ser proporcionais à parcela da qual se renunciou ou da qual se desistiu.
3. Todavia, na hipótese, a sucumbência de cada parte será determinada após a homologação de cálculos, que apurará o valor indicado na petição inicial com o valor que efetivamente vier a ser pago, incluído o pedido dos substituídos processuais desistentes.
4. A medida adotada pelo magistrado de aguardar a homologação de cálculos para fixar os honorários advocatícios devidos ao ente distrital – com inclusão dos substituídos processuais desistentes - visa a celeridade e presteza da atividade jurisdicional e não enseja em qualquer prejuízo ao agravante.
5. A apuração do valor devido ao Distrito Federal será melhor apreciada após o cálculo da contadoria sobre o valor exequendo.
6. Recurso conhecido e não provido.